Tribunal: TJBA
Processo: 0000740-43.2013.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000740-43.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: FABRICIO RAMOS DA CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS DESDE O RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA, que declarou extinta a punibilidade de Fabrício Ramos da Conceição quanto ao crime previsto no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na chamada prescrição virtual ou em perspectiva. 2. Fato relevante: O recorrido foi preso em flagrante, no dia 12 de dezembro de 2012, por guardar e ocultar, no interior de sua residência, um revólver calibre 22, municiado com três cartuchos intactos, além de 330g de maconha, sendo autuado pela prática dos crimes previstos no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/03. 3. Decisão recorrida: Em 13 de abril de 2021, o juízo a quo extinguiu a punibilidade do réu quanto ao delito de tráfico de drogas, afirmando que, sendo o réu menor de 21 anos na época dos fatos e considerando o prazo prescricional, teria se operado a prescrição da pretensão punitiva estatal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da prescrição virtual ou em perspectiva, baseada em pena hipotética, como causa de extinção da punibilidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A prescrição virtual, também conhecida como prescrição em perspectiva, antecipada ou hipotética, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 438 do STJ, segundo a qual "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". 6. No caso, ao acusado foi imputado o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, cuja pena máxima em abstrato é de 15 anos, correspondendo ao prazo prescricional de 20 anos, conforme art. 109, I, do Código Penal. Considerando que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos, aplica-se a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal, resultando em um prazo de 10 anos. 7. Verificou-se, contudo, que ocorreu o recebimento tácito da denúncia em 07/11/2013, com a designação de audiência de instrução, e que, quando da análise do presente recurso, já transcorreram mais de 10 anos desde este marco interruptivo, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição virtual. 9. De ofício, com fulcro nos arts. 109, I, 115 e 117 do Código Penal, declara-se extinta a punibilidade do recorrido em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o transcurso do prazo prescricional de 10 anos desde o recebimento tácito da denúncia. 11. Tese de julgamento: "1. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética (prescrição virtual ou em perspectiva), por ausência de previsão legal. 2. O recebimento tácito da denúncia, caracterizado pela prática de atos processuais incompatíveis com sua rejeição, como a designação de audiência de instrução, constitui marco interruptivo da prescrição." 12. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, I, 115 e 117; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; CPP, art. 581, VIII. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 438; STJ, AgRg no RHC 180079/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/10/2023, DJe 08/11/2023. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito, tombado sob o nº 0000740-43.2013.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido FABRICIO RAMOS DA CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator, de modo a reformar a decisão recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição na modalidade virtual. Contudo, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de FABRICIO RAMOS DA CONCEIÇÃO, de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o transcurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos desde o recebimento tácito da denúncia, com fulcro nos artigos 109, I, 115 e 117 do Código Penal. Salvador, 15 de abril de 2025.